Tribunal: STF
Processo: ARE 1447892
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO — CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS = PRETENSÃO PELA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS — SUSPENSÃO DO DESCONTO DE 20% — ADMISSIBILIDADE — INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.549/09.



    O Supremo Tribunal Federal entendeu que a responsabilidade do Estado deve ser preservada, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos da lei 13.549/09 sobre previdência de advogados. 



    Decisão mantida. 



    Recursos negados. 



    2. Após a interposição do recurso extraordinário, houve manifestação do órgão fracionário do Tribunal de origem nos seguintes termos:



    DEVOLUÇÃO DE AUTOS — Câmara — Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral — REsp n° 1.495.146/MG — Juros e correção monetária — Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ, cujo entendimento está em consonância com o decidido no Tema 810 do STF —Adequação acolhida. 



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, IV, e 97 da CF. Sustenta, em síntese, que “são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal, sendo certo que é plenamente possível a modificação da sistemática de reajustes.“



    4. É o relatório. Decido.



    5. O recurso deve ser provido, uma vez que o acórdão do Tribunal de origem não está alinhado com as decisões do Supremo Tribunal Federal.



    6. No julgamento da ADI 4.429/DF, esta Corte, ao reconhecer a constitucionalidade da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, decidiu que as novas regras instituídas pela Lei nº 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Quanto aos reajustes, restou consignado no voto proferido pelo Ministro Luiz Fux que “O artigo 6º, ao estabelecer novas regras de reajuste dos benefícios, não viola a Constituição, considerando a sedimentada jurisprudência do Supremo, segundo a qual não há esse direito adquirido a regime jurídico.”



    7. O mesmo entendimento foi aplicado no julgamento da ADI 4.420, que tratou da extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Como destacado no exame da Rcl 37.892-AgR, Redator para acórdão o Min. Luiz Fux, o referido julgado “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. 



    8. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão ora recorrido:



    [...]



    Prevalece, portanto, para à hipótese concreta a Lei n° 10.394/70, aplicada integralmente à situação do autor, vedado o aumento da alíquota de 5% para 20% e autorizado o reajustamento de seus proventos de acordo com o salário mínimo regional vigente, porquanto a sustentar a prevalência da situação jurídica estável do advogado aposentado nos termos do regime legal da época da concessão do benefício, em respeito aos arts. 13 e 14, da Lei n° 10.394/70. 



    9. Assim, dissentiu a Corte paulista do entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na linha da ausência de direito adquirido a regime jurídico quanto à indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo e à manutenção da alíquota de contribuição previdenciária. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora.



     2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.363.315-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF.



     1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    (...)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1.360.016-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 



    10. Nesse mesmo sentido e tratando de caso análogo ao dos autos, decidiu a Primeira Turma desta Corte no julgamento do RE 1.256.097 AgR-ED-ED, sob a relatoria do Min. Luiz Fux.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator